Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-50.2019.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003175-50.2019.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., é embargado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem alteração do resultado do julgamento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003175-50.2019.8.26.0347/50000 -Voto no 14.781
2
Voto no14.781
Embargos de declaração no 1003175-50.2019.8.26.0347/50000
Comarca de origem: Matão / 3a Vara Civil
Embargante: Tokyo Marine Seguradora S.A.
Embargada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ocorrência de erro
material - Correção determinada - Embargos acolhidos, sem
alteração do resultado do julgamento.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 233/247, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos em
eletroeletrônicos - Ação regressiva de seguradora
contra a concessionária do serviço - Fato
constitutivo do direito carente de demonstração -
Inteligência do art. 373, I, do CPC - Nexo de
causalidade não evidenciado ou comprovado -
Equipamentos, que teriam sido avariados, que
não foram preservados para exame pericial -
Ausência de requerimento administrativo, tal
como
disciplinado
pela
Resolução
ANEEL
414/2010
-
Sentença
reformada

Ação
desacolhida - Recurso provido.”
Alega a embargante que o v. acordão padece de erro
material, pois aponta valor diverso daquele pleiteado, mencionando que os
danos a bens da propriedade importavam o valor de R$ 6.694,54, enquanto
que o valor pleiteado a título de ressarcimento e consequente valor da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003175-50.2019.8.26.0347/50000 -Voto no 14.781
3
perfaz a importância de R$ 1.173,50.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
O recurso deve ser acolhido, embora se trate de
evidente equívoco o valor mencionado.
De fato, o v. acórdão encerra erro material, eis que,
inadvertidamente, constou que os danos a bens da propriedade importavam
o valor de R$ 6.694,54, quando, não há dúvida, o valor era de R$ 1.173,50.
Assim, ficam os presentes embargos declaratórios
providos, para o fim de corrigir erro material existente no corpo do v.
acórdão embargado, do qual deve constar o seguinte:
“A autora diz ter firmado com terceiros contrato de
seguro residencial, através do qual se obrigara a garantir os riscos aos quais
o imóvel dele estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Relata que, nas datas apontadas, teria havido distúrbios elétricos no imóvel
segurado, com consequente propagação de danos a bens de propriedade
dele, no importe de R$ 1.173,50, fatos detectados por relatórios de vistoria,
ditos “laudos técnicos” e orçamentos. Daí pretender, regressivamente,
reembolso dos valores pagos ao segurado.”
Por estas razões, meu voto acolhe os embargos
declaratórios, apenas e tão somente para correção do erro material nele
apontado, sem alteração do resultado do julgamento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003175-50.2019.8.26.0347/50000 -Voto no 14.781
4